Tribunal: TJSP
Processo: 2078348-03.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – DECADÊNCIA – Prazo de dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo – Transcurso de mais de dois anos para a propositura da demanda – Perda do direito material de desconstituição da decisão – Prazo que não se interrompe e nem se suspende – Improcedência liminar.

Ação Rescisória improcedente.